Tribunal: TJDFT
Processo: 0719783-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719783-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO AGRAVADO: ALEXSANDER GUIMARAES SOARES, MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo no 0700912-83.2020.8.07.0001, rejeitou os Embargos de Declaração da autora assim como indeferiu o pedido de ingresso no feito como terceira interessada da agravante determinando a exclusão dos documentos por ela juntados. Narra que a autora da ação, sua mãe, seria proprietária do imóvel em discussão no qual existiriam 10 (dez) casas no condomínio, entre elas, uma ocupada pelo réu, que seria inquilino inadimplente. Acusa o réu e sua mãe de fazerem parte de uma quadrilha especializada em invasão de imóvel, venda irregular e crimes similares. Explica que juntamente com seu irmão teriam brigado com seus genitores em razão das benfeitorias que teriam realizado no imóvel, o qual residiriam desde a década de 80, o que teria resultado em acordo, judicialmente homologado, em que a autora transferiria a posse integral do imóvel em fevereiro de 2020 até o pagamento da quantia acordada, tendo sido o imóvel dado em garantia real. Alega que o acordo foi realizado após a propositura da ação de desejo, dessa forma com a homologação do acordo nos autos no 0705992-62.2019.8.07.0001 o seu interesse jurídico na demanda estaria evidente. Tece outras considerações quanto a invalidade do contrato de compra e venda entre seus genitores e a empresa Esfera bem como do contrato de comodato entre essa mesma empresa e o réu. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para admitir o seu ingresso no feito e que seja determinada a desocupação do imóvel. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a liminar pleiteada. Preparo recolhido ID 17222790 e 172222791. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL A decisão agravada limitou-se a rejeitar os Embargos de Declaração da autora, indeferir o pedido de ingresso no feito como terceira interessada da agravante e determinar a exclusão dos documentos por ela juntados. Contudo, o recurso perpassa a discussão sobre seu interesse jurídico em integrar a lide, requerendo que liminarmente seja determinar a desocupação do imóvel pelo réu. Pelo simples relato, verifica-se que o segundo pedido liminar para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel pelo réu não fora objeto de análise pelo juízo a quo, razão pela qual em respeito ao princípio da dialeticidade e da impossibilidade de suprimir instância, NÃO CONHEÇO desta parte do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso. Passo a análise do pedido de admissão de ingresso da agravante no feito. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: O petitório de ID 64386387 é apresentado por terceira pessoa estranha a relação processual, a qual não demonstrou qualquer interesse jurídico no feito. Registra-se que possivelmente é uma parente da autora, em face da similitude dos sobrenomes. A ausência de interesse jurídico impõe o não acolhimento no ingresso no feito. Caso oportunamente demonstre o interesse, poderá a parte apresentar novo petitório. Em relação aos documentos juntados, todos deverão ser excluídos, porquanto não foram juntados por partes do processo. Todavia, nada obsta a juntada de documentos pelas partes. O Código de Processo Civil, entretanto, estabelece a possibilidade de intervenção de terceiros, no art. 119 e seguintes. Transcrevo os artigos 119 e 124: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. No caso dos autos, verifica-se que a relação jurídica existente entre autora e réu é fundamentada em contrato de locação (ID 53599850 dos autos na origem), celebrado em abril de 2019, em que diante do inadimplemento do locatário a locadora postula o despejo bem como o pagamento dos aluguéis em atraso. Por outro lado, o réu alega que o imóvel teria sido vendido para a empresa Esfera Comunicação e Publicidade LTDA ME, conforme contrato de compra e venda (ID 58158075 dos autos na origem) em julho de 2019, tendo sido pactuado posteriormente contrato de comodato (ID 58158076 dos autos na origem) em setembro de 2019 com essa empresa. Observa-se que indiretamente o acordo homologado entre a autora e a agravante transmitindo a posse do imóvel até o pagamento integral das parcelas (ID 17221255) mesmo que não colocado sob discussão também está relacionado ao direito de propriedade/posse do imóvel em litígio. Assim, presente o interesse jurídico da agravante na ação uma vez que possui contratualmente direito a posse do imóvel sob o qual a autora demanda o despejo do réu nos autos na origem, ao passo que o réu contesta discutindo o próprio direito de propriedade da autora. Dessa forma, verificado que a sentença a ser proferida poderá influenciar na relação da agravante com o réu, uma vez que ambos sustentam ser possuidores legítimos do imóvel em razão da legitimação dessa posse por proprietários diversos, logo, legítimo também o direito da agravante em intervir na ação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ASSISTENTE LITISCONSORCIAL - CESSÃO DE DIREITOS - INTERESSE PROCESSUAL - COMPROVAÇÃO. 1. A cessão de crédito realizado entre o autor (AYMORE) e o terceiro interessado (ITAPEVA) revela a existência de interesse jurídico da agravante, sobretudo porque as decisões tomadas nos autos repercutirão em sua esfera jurídica. 2 -É evidente a possibilidade de a agravante vir a sofrer as consequências jurídicas da sentença a ser prolatada, situação que justifica a concessão de decisão antecipatória em grau recursal, com o fito de evitar lesão de difícil reparação à parte recorrente. 3- Agravo conhecido. Deu-se provimento. (Acórdão 1155544, 07173852120188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM AÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO À ADMISSÃO DE TERCEIRO COMO ASSISTENTE SIMPLES DOS RÉUS. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DE PRETENSA NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. (...) 2. Nos termos doartigo 119 do Código de Processo Civil/2015 (art. 50 do Código de Processo Civil/1973), "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la". Assim, a intervenção de terceiro, na modalidade de assistência simples, exige, para sua admissão, a demonstração de existência de interesse jurídico do requerente. (...) (Acórdão 1006296, 20090110935185APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: 112-130) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso, na parte conhecida, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja admitido o ingresso da agravante no feito. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as respectivas informações. Intime-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de junho de 2020 17:15:01. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador